Tribunal: TJMT
Processo: 1014801-44.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014801-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (RECORRENTE), JOSIELY SIQUEIRA RITA - CPF: 008.331.621-36 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), JOSIELY SIQUEIRA RITA - CPF: 008.331.621-36 (RECORRENTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014801-44.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOSIELY SIQUEIRA RITA.

Recorrida: SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
04 a 07/08/2025.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Josiely Siqueira Rita contra sentença que reconheceu sua ilegitimidade ativa e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A recorrente alegou ter contribuído financeiramente para o consórcio administrado pela reclamada e sustentou expectativa na entrega do veículo, pleiteando indenização por danos morais. O juízo a quo, contudo, entendeu que o vínculo contratual foi estabelecido exclusivamente entre a empresa ré e o marido da recorrente, Edson Luiz de França Dias, razão pela qual julgou parcialmente procedente apenas o pedido dele, fixando indenização em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a recorrente Josiely Siqueira Rita possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais com fundamento em relação jurídica da qual não participou formalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa ad causam exige demonstração de vínculo jurídico ou fático entre a parte autora e o bem ou serviço discutido na demanda, o que não se verifica no caso da recorrente.

4.

A mera condição de cônjuge e alegações de contribuição financeira não suprem a ausência de comprovação objetiva da participação no contrato, tampouco justificam o reconhecimento de consumidor por equiparação.

5.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal é firme no sentido de que não se pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo previsão legal expressa, nos termos do art. 18 do CPC.

6.

Inexistindo provas mínimas da condição de consumidora ou de relação com o bem jurídico tutelado, é correta a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade ativa para pleitear indenização pressupõe vínculo direto com a relação jurídica subjacente.

2.

O reconhecimento de consumidor por equiparação exige demonstração objetiva da condição fática alegada.

3.

Não se pode pleitear, em nome próprio, direito decorrente de relação contratual firmada exclusivamente por terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18 e 485, VI; CDC, art. 17; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.º 1085651-60.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 16.05.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa em relação a reclamante Josiely Siqueira Rita e, nos termos do artigo 485, VI do CPC, extinguiu o processo sem resolução de mérito. No mérito, com relação ao reclamante Edson Luiz de França Dias, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A recorrente Josiely Siqueira Rita postula o reconhecimento de sua legitimidade ativa e no mérito requer a procedência dos pedidos.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante Josiely Siqueira Rita alega que seu marido, ora primeiro reclamante, foi contemplado em consórcio administrado pela reclamada, sendo informado que o veículo automotor seria entregue no dia 22.02.2025. Todavia, após comparecerem à concessionária, o funcionário da concessionária procedeu apenas à entrega simbólica das chaves sobre o fundamento de que a reclamada não havia procedido o pagamento do valor do automóvel.

Desse modo, os reclamantes postularam indenização por danos morais.

O juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da recorrente Josiely Siqueira Rita com a seguinte fundamentação:

“(...)
No caso em análise, observa-se que a situação narrada nos autos envolve diretamente o Sr. Edson Luiz de Franca Dias, conforme demonstram os documentos acostados à petição inicial, sendo ele o titular da aquisição do veículo, o que evidência ser o responsável direto pela contratação junto à parte promovida.

Diante disso, entendo pela ausência de legitimidade ativa por parte da Sra. JOSIELY SIQUEIRA RITA, para integrar o polo ativo da presente demanda, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade processual.

Assim, há de se reconhecer a sua ilegitimidade ativa. (...)”.

Apesar de a recorrente sustentar que é esposa do primeiro reclamante, que contribuiu financeiramente para pagamento das parcelas do consórcio e que criou expectativa com a entrega do automóvel, verifica-se que a relação contratual é entre a reclamada e o senhor Edson Luiz de França Dias, não havendo menção do seu nome na relação jurídica ou participação para concretização do negócio jurídico e não se infere que a falha na prestação do serviço tenha atingindo a recorrente de modo significativo a fim de ensejar indenização.

Assim, não há como reconhecer a recorrente como consumidora por equiparação.

L
ogo,
resta evidenciado a ilegitimidade para requerer direito derivado da relação de jurídica travada com outrem.

Nesse sentido:

E M E N T A: RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A AUTORA E A UNIDADE CONSUMIDORA – DOCUMENTOS EM NOME DE TERCEIROS
– DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA INSUFICIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para o exercício regular do direito de ação, é imprescindível que a parte autora demonstre legitimidade ativa ad causam, o que se dá mediante a comprovação mínima de vínculo jurídico ou fático com o bem ou serviço objeto da controvérsia.
2. A mera declaração de residência, desacompanhada de elementos probatórios objetivos – como contrato de locação, faturas em nome da autora, ou outros documentos que indiquem a posse efetiva do imóvel –, não supre a exigência de demonstração da titularidade da relação jurídica de consumo em demandas que envolvam prestação de serviço público essencial. 3. A jurisprudência é firme ao reconhecer que não se pode pleitear, em nome próprio, direito que seja titularidade de terceiro, salvo nos casos expressamente autorizados por lei, nos termos do art. 18 do CPC. 4. A alegação de que a autora seria consumidora por equiparação (art. 17 do CDC) exige, ainda assim, demonstração mínima da condição fática alegada, não se aplicando em hipóteses em que inexistem provas mínimas da relação com a unidade consumidora. 5. Mantém-se a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de comprovação da legitimidade ativa da parte autora. 6. Recurso inominado conhecido e desprovido. (N.U 1085651-60.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Assim, não havendo comprovação da legitimidade, não pode a recorrente requerer direito alheio em nome próprio conforme comando do art.
18
do
CPC
, de modo que a análise do pedido de danos morais resta prejudicado pela ausência da prova de legitimidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada
.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025